Tribunal: TJMT
Processo: 1007661-89.2018.8.11.0037
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007661-89.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANILTON RIBEIRO DE BRITO - CPF: 631.241.651-87 (RECORRIDO), CAROLINE STATES NIEBISCH - CPF: 033.637.521-21 (ADVOGADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO), Instituto De Previdencia Social Dos Servidores Publicos Municipais De Primavera Do Leste - Imprev (RECORRENTE), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS: Ratificou o parecer pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – UNIÃO ESTAVEL NÃO COMPROVADA – PRELIMINARES DE INCOMPETENCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADAS MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - COMPANHEIRA - PENSÃO POR MORTE - UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA - PENSÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO..

1.

Não há que se falar em incompetência do juizado especial pois a ação versa sobre pensão por morte e a união estável entre o reclamante e a servidora falecida foi devidamente comprovada. Rejeito tal preliminar.

2.

A reclamada é parte legitima para responder a demanda pois é a responsável por conceder os benefícios previdenciários do município de Primavera do Leste. Preliminar rejeitada.

3.

Comprovada a existência de união estável entre o reclamante e a ex-servidora falecida, por prova idônea, impõe-se a concessão do benefício pleiteado
.

4.

Reconhecida a união estável, a companheira faz jus ao recebimento de pensão por morte, nos termos dos artigos 7 e 8 da

Lei Municipal n° 1662/2016.

5.

Recurso conhecido e não provido

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021